Tribunal: TJPA
Processo: 0005785-58.2014.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005785-58.2014.8.14.0010
APELANTE: MUNICIPIO DE BREVES

APELADO: ALDOLINO SILVA DE ALMEIDA, ALFREDO GAMA SANCHES, ALIPIO PEREIRA RAMOS, ALONSO FILHO FRANCA DOS SANTOS, ANA CLAUDIA DOS SANTOS CORREA, ANTÔNIO COSTA PURESA, ANTONIO MACHADO QUARESMA, BENEDITO BALIEIRO MARTINS, BENEDITO SERRAO DE SA, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PACHECO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA Nº 3.238, DE 18.12.2008. MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA PELAS PORTARIAS POSTERIORES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PORTARIA QUE EXPRESSAMENTE ESTABELECE O REPASSE MENSAL DO INCENTIVO AOS SERVIDORES, BEM COMO O PAGAMENTO DA PARCELA EXTRA NO ÚLTIMO TRIMESTRE. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. ACOLHIMENTO DE TAL TESE INCORRERIA EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL, QUE ESTARIA RECEBENDO UMA VERBA FEDERAL COM UM FIM ESPECÍFICO E DANDO OUTRA DESTINAÇÃO, O QUE NÃO É RAZOÁVEL NO PRISMA DO REGIME DO DIREITO ADMINISTRATIVO
. OBSERVÂNCIA DOS VALORES PAGOS QUANDO HOUVER O CUMPRIMENTO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e negar provimento
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA (PROCESSO N.º 0005785-58.2014.8.14.0010)
proposta por
ALDOLINO SILVA DE ALMEIDA E OUTROS
contra o
MUNICÍPIO DE BREVES
, tendo a sentença recorrida julgado procedente o pedido, para condenar a parte promovida ao pagamento das parcelas de Incentivo Adicional vencidas até o fim do vínculo contratual, nos critérios definidos na Portaria do Ministério da Saúde.

Informam os Requerentes que possuem direito à percepção pecuniária do Incentivo Adicional que é repassado ao Município anualmente para cada Agente Comunitário de Saúde - ACS, porém até a data do ajuizamento da ação nunca lhes foi repassado qualquer valor respectivo, pelo contrário, afirmam que o Município requerido utiliza erroneamente esta parcela para se recompensar do 13º salário que é pago a cada Agente Comunitário.

Ao fim, pleitearam o pagamento dos últimos 05 (cinco) anos referentes ao adicional, correspondendo individualmente ao montante de R$ 5.561,16 (cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos) e no valor total de R$ 55.611,60 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e onze reais e sessenta centavos).

Juntaram documentos de ID Num. 2563133 - Pág. 12/Num.2563134 – Pág. 28.

A sentença foi proferida julgado procedente o feito (Num. 2563137 -Pág. 1/6).

Irresignado com a decisão de mérito, o Município de Breves interpôs Recurso de Apelação (Num. 2563138- Pág. 1/5), pleiteando a sua reforma, uma vez que em se tratando de ente público, a iniciativa para a instituição de vantagem pecuniária a seus empregados estaria reservada ao chefe do poder executivo local, ou seja, o prefeito da localidade. Contudo, não houve autorização legislativa para a instituição da pretendida vantagem pecuniária, o que é vedado pela Constituição Federal.

Desta maneira, as Portarias oriundas do Ministério da Saúde não podem promover a alteração salarial de empregados do ente municipal, o que somente pode ocorrer através de Lei específica de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, sob pena de ofensa aos artigos 37, X e61, §1.º, II da CF.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID Num. 2563138 - Pág. 11).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, no ID. 2592164, se manifestou pelo conhecimento e provimento.

É o relatório.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar o direito ao repasse dos valores referentes ao Adicional de Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde.

Sabe-se que o Programa Agentes Comunitários de Saúde é mantido por financiamento tripartite entre a União, os Estados e os Municípios.

O Ministério da Saúde instituiu o incentivo financeiro adicional vinculado ao Programa Agentes Comunitários de Saúde mediante da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, que estabelecem em seu artigo 1º:

Art. 1º Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

§ 1º O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no último trimestre de cada ano.

§ 2º O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de julho de cada ano.

§ 3º O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS.

Posteriormente, a Portaria 674/2003, ao revisar as normas da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional, consoante se depreende dos dispositivos abaixo:

Art. 1º Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:

I – Incentivo de custeio;

II – Incentivo adicional.

Art. 2º Definir que o incentivo de custeio é um valor destinado ao custeio da atuação de agentes comunitários de saúde, transferido em parcelas mensais de 1/12 (um doze avos), pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde.

(...)

Art. 3º Definir que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.

(...)

§ 2º O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde, em uma única parcela, no último trimestre de cada ano.

Da análise dos dispositivos acima, verifica-se que o repasse mensal do incentivo de custeio, trata-se de ajuda com despesas gerais do programa, cabendo ao Município a destinação do recurso no âmbito do programa. Já no concernente ao incentivo adicional há expressa determinação do dispositivo da Portaria nº 674/2003, estabelecendo o repasse mensal do incentivo aos agentes comunitários de saúde, bem como, trata-se de parcela única com periodicidade anual, nos termos estabelecidos pela própria Portaria (art. 3º, caput).

Assim, vê-se que a Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde estabeleceu em seu art. 3º, que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.

A sistemática de repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, fora mantida, em que pese a revogação da Portaria nº 674/2003 pela Portaria nº 648/2006, e desta pela Portaria 2.488/2011, todas do Ministério da Saúde, naquilo que incompatível (art. 3º), de modo que conclui-se que esse repasse se refere ao incentivo adicional, que se assemelha ao 13º salário.

Portanto, a argumentação utilizada pelo Município no sentido de ausência de amparo legal para o pleito, não merece prosperar, considerando-se as disposições acima mencionadas, além do que, não se pode olvidar de que o Município recebe as verbas federais, já com o objetivo de repasse aos servidores.

O entendimento jurisprudencial pátrio corrobora o entendimento, senão vejamos:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PAGAMENTO DO INCENTIVO ADICIONAL FEDERAL – CABIMENTO – PREVISÃO DA PORTARIA Nº 674/GM/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, X, DA CF – RECURSO PROVIDO. 1. O município atua como mero intermediário, recebendo os valores referentes ao incentivo adicional do Fundo Nacional de Saúde e repassando para os agentes de saúde, não se tratanto de parcela ou reajuste salarial a servidores públicos municipais, razão pela qual não há se falar em violação ao inciso X do art. 37, da CF. 2. Os agentes comunitários de saúde fazem jus à percepção dos valores relativos ao incentivo adicional federal, regulamentado pela Portaria 674/GM/2003, do Ministério da Saúde, repassado pela União aos Municípios.

(TJ-MS 08007555520138120024 MS 0800755-55.2013.8.12.0024, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 18/04/2017, 3ª Câmara Cível)

E M E N T A – APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – INCENTIVO ADICIONAL FEDERAL - PORTARIA 674/GM, DE 03/06/03, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAGAMENTO DEVIDO. 1. Controvérsia centrada na discussão acerca do pagamento do incentivo financeiro adicional, previsto na Portaria nº 674/GM, de 03/06/03, do Ministério da Saúde. 2. Os agentes comunitários de saúde fazem jus ao recebimento dos valores relativos ao incentivo financeiro federal, previsto expressamente na Portaria nº 674/GM, de 03/06/03, do Ministério da Saúde. 3. Recurso voluntário conhecido e não provido. Sentença ratificada em remessa necessária.

(TJ-MS 08226227620138120001 MS 0822622-76.2013.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 18/10/2017, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PARCELA REMUNERATÓRIA. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIA 674/GM DE 2003. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PAGAMENTO NO ÚLTIMO TRIMESTRE DE CADA ANO. VERBA DISTINTA DO 13º SALÁRIO. DIREITO DOS SERVIDORES À SUA PERCEPÇÃO. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INITIO LITIS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. "INCENTIVO ADICIONAL ANUAL". DESTINAÇÃO. NÃO-PAGAMENTO AOS AGENTES. VERBA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. O "incentivo adicional anual" repassado pelo Ministério da Saúde ao Município destina-se ao pagamento da "décima terceira parcela" aos agentes comunitários de saúde. Não comprovando o Município o regular pagamento desta verba aos agentes comunitários de saúde, seja sob tal signo, seja sob denominação de "décimo terceiro salário" ou "gratificação natalina", é devido o pagamento respectivo. Sentença mantida. Apelo improvido. (Apelação nº 005825-02.2012.8.05.0191, Relatora Desa Telma Laura Silva Brito, Terceira Câmara Cível, julgado em 06/07/2017) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA  PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. INCENTIVO ADICIONAL. PORTARIA 674/GM de 2003. VERBA DISTINTA DO 13º SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0005828-54.2012.8.05.0191, Relator (a): Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 01/02/2018 )

(TJ-BA - APL: 00058285420128050191, Relator: Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2018)

Neste sentido, é o entendimento desta E. Corte:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N.º 3.238 DE 18.12.2008 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NÃO PAIRAM DÚVIDAS NO SENTIDO DE QUE A PORTARIA EXPRESSAMENTE ESTABELECE O REPASSE MENSAL DO INCENTIVO AOS SERVIDORES, BEM COMO O PAGAMENTO DA PARCELA EXTRA NO ÚLTIMO TRIMESTRE, NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA PRÓPRIA PORTARIA. A ARGUMENTAÇÃO UTILIZADA PELO MUNICÍPIO NO SENTIDO DE QUE NÃO PODERIA PAGAR OS VALORES EM FACE DA INDISPONIBILIDADE DE CAIXA NÃO MERECE PROSPERAR, CONSIDERANDO-SE QUE O MUNICÍPIO RECEBE AS VERBAS FEDERAIS, JÁ COM O OBJETIVO DE REPASSE AOS SERVIDORES. ASSIM, NÃO PODE ALEGAR NÃO TER DISPONIBILIDADE DE CAIXA. NÃO MERECE QUALQUER REPARO A SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO MENSAL DO INCENTIVO FINANCEIRO E AO REPASSE DE UMA PARCELA EXTRA NO ÚLTIMO TRIMESTRE, NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ESTABELECENDO COMO LIMITE OS ÚLTIMOS CINCO ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO, CONSIDERANDO-SE O PREZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. REEXAME CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

(SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA; REEXAME DE SENTENÇA N.º 00026018620138140024; RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA; Data de Publicação: 13/09/2016)

Nota-se, portanto, a nítida diferença entre as parcelas denominadas de incentivo de custeio destinada ao auxílio geral do programa de saúde e o incentivo adicional, cuja distinção a princípio constou na Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde e fora mantida pela sistemática das Portarias subsequentes.

Assim, as portarias do Ministério da Saúde definem a parcela extra como de repasse anual e que referido incentivo destinar-se-ia diretamente aos prestadores de serviço, bem como, que os incentivos de custeio e adicional correspondem à parcela assumida pelo Ministério da Saúde no chamado financiamento tripartite do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, não poderia o poder público municipal, dar tratamento às verbas como se constituíssem uma só, uma vez que a norma anterior já havia delineado o caráter distinto e extraordinário da ora denominada parcela extra, anteriormente designada como incentivo adicional.

Ante o exposto,
conheço do Recurso e NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação

É como voto.

Belém, 09 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 09/03/2020